Tribunal: TJMT
Processo: 1019090-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FORÇA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de morte no 1000376-13.2019.8.11.0101, ajuizada por MATRÍCIA MONTEIRO DA SILVA e outros, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante pague alimentos provisionais em favor das menores Hágata e Stefany no montante de um salário mínimo, todo dia 10 de cada mês a partir da decisão.
Alega a agravante que as agravadas não preenchem os requisitos para concessão da tutela de urgência, que concedeu alimentos provisionais durante o transcurso do processo judicial, em razão do falecimento do genitor da segunda e terceira agravada, menores impúberes, companheiro da primeira agravada.
Sustenta que o de cujus veio a óbito em decorrência de acidente ocasionado por sua própria negligência, ao realizar o corte de árvore em uma propriedade rural, denominada Fazenda São Lucas, Município de Cláudia/MT, não evidenciando a probabilidade de direito das agravadas.
Ressalta estar ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo capazes de justificar a concessão da tutela de urgência, vez que o de cujus faleceu em 29/09/2016, só em 05/03/2018 outorgaram poderes ao patrono para a propositura da ação e, só em 21/05/2019 a demanda foi distribuída, indicando que não sofreram “qualquer impacto econômico, após o falecimento do Sr. Jorge Sartunílio”, inexistindo dependência econômica.
Aduz que além da ausência de demonstração de dependência econômica, caso concedido/mantidos os alimentos provisionais, deveriam ser limitados a 2/3 do valor do salário mínimo, levando em conta as despesas e gatos pessoais.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando decisão agravada, ou, alternativamente, requesta pela redução do valor da pensão ao patamar de 2/3 do valor do salário mínimo.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta a tutela recursal pretendida, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
(...) A verossimilhança das alegações resta evidenciada, mormente pela certidão de óbito que comprova o falecimento do Sr. Jorge Satunilio, certidões de nascimento das menores demonstrando a relação familiar existente entre eles. No tocante a contratação da empresa requerida pelo proprietário da Fazenda São Lucas para a instalação de energia elétrica no imóvel também encontra corroborada através dos documentos de id. 20280000 e 20280025, além da autorização repassada pelo dono à empresa para a retirada de eventuais árvores que estivessem na passagem da rede de energia. O fato de estar trabalhando com diárias na Fazenda São Lucas ficou comprovada pelo inquérito policial que menciona ter sido o corpo encontrado no referido imóvel e pelos depoimentos das vítimas.
A probabilidade do direito se enquadra no fato da empresa ré estar responsável pela instalação de energia elétrica no imóvel no dia dos fatos, bem como autorizada a realizar a retirada de eventuais árvores do caminho, sendo que no dia dos fatos seus funcionários estavam no local administrando a retirada de duas árvores até que uma delas veio a atingir o falecido, portanto, ao que tudo indica houve um descuido por parte da requerida. O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo às requerentes, tendo em vista que suas dependências econômicas em razão da de cujus são presumidas, especialmente quanto as menores de idade. (...) (ID. 57224971).
Os fatos e fundamentos serão melhor analisados com o transcorrer da demanda, o que torna prudente aguardar as informações do Juízo e manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta das agravadas, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator